Tribunal: TCU
Processo: 040.375/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4672/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.375/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Peixoto Frota (XXX.404.642-XX); Cristiane Droppa Appel (XXX.270.580-XX); Emmanuel Jorge Modesto dos Santos Rocha (XXX.619.351-XX); Fabio Palomin Noffs (XXX.683.448-XX); Ilo Diehl dos Santos (XXX.668.860-XX); Lais de Paula Favaretto (XXX.023.888-XX); Luiz Fernando Aleixo da Silva (XXX.026.862-XX); Paulo Cabral da Silva (XXX.407.931-XX); Rosimar da Costa (XXX.353.021-XX); Vanessa Ferreira da Silva (XXX.810.791-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.